Tribunal: TJMT
Processo: 1016669-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016669-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ORUE ANDRADE - CPF: 834.612.641-72 (ADVOGADO), RUI CARLOS NASCIMENTO FEITOSA - CPF: 009.100.191-93 (AGRAVANTE), FLAVIANA NASCIMENTO FEITOSA - CPF: 004.172.051-20 (AGRAVANTE), ERIVALDO VICENTE FEITOSA - CPF: 055.880.121-86 (AGRAVANTE), VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 135.924.831-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIANE NASCIMENTO FEITOSA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDUARDO CHAVES NASCIMENTO - CPF: 019.067.111-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – GENITORA DOS AGRAVANTES QUE NÃO FIGURAVA COMO PARTE NA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 687, do Código de Processo Civil, a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

II - Não é cabível a habilitação dos agravantes no presente caso, pois eventual medida com o objetivo de reconhecer o direito dos herdeiros em relação ao bem executado deve ser postulada por meios judiciais adequados e não nos autos da execução, visto que a genitora dos recorrentes não figurava como parte da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Erivaldo Vicente Feitosa e outros, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1001271-61.2021.8.11.0017, ajuizada por Valdeir Ribeiro Sobrinho em face de Jesus de Andrade Barreto e Rodrigo Martins de Freitas, indeferiu o Incidente de Habilitação proposto por Rui Carlos Nascimento Feitosa, Flaviana Nascimento Feitosa e Erivaldo Vicente Feitosa, ora agravantes.

Para tanto, aduzem os agravantes que são herdeiros da companheira do exequente, falecida no ano de 2015, de modo que têm direito ao recebimento de 50% dos valores perseguidos na execução, em razão da venda da fazenda El Dourado.

Afirmam que não há que se falar indeferimento de plano do pedido de habilitação, eis que não evidenciada hipótese do art. 330 do CPC.

Suscitam a nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

Com esses argumentos, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão de origem.

Liminar de efeito suspensivo indeferida (Id. 224196193).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 230054155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o Incidente de Habilitação proposto por Rui Carlos Nascimento Feitosa, Flaviana Nascimento Feitosa e Erivaldo Vicente Feitosa, ora agravantes.

Pois bem.

A habilitação
encontra-se regida nos artigos 687 e seguintes, do Código de Processo Civil:

Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 688. A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.

Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.

Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.

Assim, verifica-se que a habilitação ocorre quando, por falecimento de
qualquer das partes
, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

No caso, nota-se que a Sra. Eliane Nascimento Feitosa, genitora dos agravantes, não figurava como parte na Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1001271-61.2021.8.11.0017.

Desse modo, não é cabível a habilitação dos agravantes no presente caso, pois eventual medida com o objetivo de reconhecer o direito dos herdeiros em relação ao bem executado deve ser postulada por meios judiciais adequados e não nos autos da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRO – SUCESSÃO – INOCORRÊNCIA DE MORTE DE QUALQUER DAS PARTES – HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NO ART. 687, DO CPC – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. No caso, o ajuizamento da ação indenizatória se deu em 20/06/2008, ou seja, mais de cinco anos após o falecimento do de cujus, ocorrido em 12/04/2002, conforme consta da petição inicial da parte autora (ID 30694486).
Nesse contexto, descabida a habilitação do herdeiro do de cujus, uma vez que tal providência é admitida apenas na hipótese de falecimento da parte no curso da lide (art. 687 CPC), o que não ocorreu
. Anota-se, por oportuno, que nenhum prejuízo advirá ao agravante, pois poderá ingressar com ação própria para defender o seu direito, não se prestando o cumprimento de sentença para reconhecer a transmissão de eventuais bens/valores aos herdeiros.
(TJ-MT - AI: 10007423020208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2020)

Com essas considerações, deve ser mantida a decisão que indeferiu o incidente de habilitação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024